Tribunal: TJMT
Processo: 0001623-47.2014.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL CARLOS GUERREIRO - CPF: 102.878.841-04 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ALICE MATILDE MARTINS GUERREIRO - CPF: 911.089.421-72 (RECORRENTE), ERNANI ARLEY DA SILVA - CPF: 983.799.096-15 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MANOEL CARLOS GUERREIRO (RECORRENTE), MANOEL CARLOS GUERREIRO - CPF: 102.878.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE MATILDE MARTINS GUERREIRO - CPF: 911.089.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

0001623-47.2014.8.11.0028

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

Vara Única da Comarca de Poconé

Recorrente:

ESPÓLIO DE MANOEL CARLOS GUERREIRO

Recorrido:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Terceiro(s) interessado(s):

MANOEL CARLOS GUERREIRO / ALICE MATILDE MARTINS GUERREIRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. PARTE AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, CPC). AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O presente feito está tramitando pelos Juizados Especiais, por força do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, que concluiu pela competência de tal matéria perante os Juizados Especiais.

2.

Trata-se de ação em que o Recorrente postula reparação por danos morais e materiais, afirmando que o falecido Manoel Carlos era conveniado do plano de saúde Recorrido, com desconto da mensalidade em folha de pagamento, mas que em 04/06/2014, ao solicitar atendimento no Hospital São Matheus, em Cuiabá, teve negada a assistência médica mesmo estando em dia com as prestações do plano de saúde, razão pela qual teve que arcar de forma particular com as despesas para realização de exames de urgência, no importe de R$ 1.140,00 (mil, cento e quarenta reais)
.

3.

Contudo, da análise do conjunto probatório, dessume-se que o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, eis que não trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse a alegada negativa de cobertura dos exames por parte do plano de saúde Recorrido. Outrossim, deixou de descrever a finalidade dos exames, a doença que o acometeu, a necessidade de urgência, e até mesmo que, de fato, houve a solicitação de realização dos exames junto ao Recorrido.

4.

Anoto, ademais, que o Recorrente deixou ainda de comprovar ser beneficiário do plano de saúde Recorrido, eis que não trouxe aos autos tampouco cópia de seu holerite, a fim de demonstrar o desconto em folha.

5.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, e não tendo o Recorrente logrado êxito em comprovar a existência de ilegalidade cometida pelo Recorrido, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

6.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023